Tribunal: TJSP
Processo: 0000220-66.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000220-66.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO
RYCHARD FERREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-66.2016.8.26.0477 -Voto no 13.496
2
Apelação Criminal no 0000220-66.2016.8.26.0477
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno Rychard Ferreira Lima
Comarca: Praia Grande
Voto no 13.496
Apelação. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Sentença absolutória. Recursa do Ministério Público. 1.
Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade
penal. 2. Não realização de exame de corpo de delito quando era
possível fazê-lo. Recurso não provido.
1. A r. sentença (fls. 154/155), cujo relatório se
adota, julgou improcedente a denúncia e absolveu BRUNO RYCHARD
FERREIRA LIMA da imputação relativa à prática do crime previsto no
artigo 311, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
II, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apelou (fls. 163/167), batendo-
se, em síntese, pela condenação do réu, nos termos da denúncia.
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo seu provimento (fls. 185/197).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Os elementos de prova não são suficientes para
firmar a materialidade do delito.
Narra a denúncia que o acusado, no dia 08 de
dezembro de 2015, no local indicado, adulterou sinal identificador de veículo
automotor. O réu era proprietário de um caminhão e, para evitar multas por
estacionar em local proibido ou irregular, providenciou a colocação de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-66.2016.8.26.0477 -Voto no 13.496
3
fita adesiva preta na dianteira do caminhão, de modo que o primeiro
algarismo fosse lido como “8” e não “3”, como seria o emplacamento
original.
4. Ainda que existam elementos de prova a
emprestar plausibilidade à acusação, não se afigura possível a edição de um
decreto condenatório.
Com efeito, policiais militares Francisco e Willians
relataram que abordaram o réu após notarem divergência entre as placas
dianteira e traseira do seu veículo, vindo a constatar que uma das placas havia
sido adulterada com fita adesiva, fato admitido informalmente pelo réu (fls.
42/43 e 132).
Na mesma trilha, o acusado admitiu a prática do
delito em solo policial, afirmando que para evitar o furto de estepes do seu
caminhão determinou a seu emprego que o estacionasse em frente a sua
residência, de forma contrária ao fluxo de veículos, pois assim poderia vigiá-
lo. Para evitar ser multado ante o estacionamento irregular, solicitou ao
empregado que alterasse o número da placa dianteira (fls. 7).
O que, todavia, é insuficiente para radicar um
provimento condenatório.
O acusado não compareceu em juízo para ofertar a
sua versão, sendo decretada a revelia (fls. 132).
A testemunha Michel, funcionário do acusado,
afirmou ter presenciado a abordagem policial e viu o réu se justificando para
os agentes públicos. Todavia, não havia notado nenhuma divergência entre as
placas, nem tinha ciência de qualquer adulteração (fls. 17 e mídia digital).
E, além disso, tal como pontuado na sentença, não
foi realizado exame de corpo de delito, necessário para a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-66.2016.8.26.0477 -Voto no 13.496
4
adulteração do sinal identificador do veículo automotor, nos termos do artigo
158 do Código de Processo Penal, não havendo justificativa para a sua não
realização no presente feito. Ausência que não pode ser suprida pelos relatos
dos policiais militares e pela confissão extrajudicial do acusado.
De fato, a dicção do artigo 158 Código de Processo
Penal é clara no sentido da imprescindibilidade do exame de corpo de delito
para apuração dos delitos que deixam vestígio.
Não se olvida que a legislação admite, nos termos
do artigo 167 do Código de Processo Penal, que o exame seja suprido pela
prova testemunhal. Trata-se, porém, de autorização excepcional, cabível
única e exclusivamente nos casos em que sua realização restar inviabilizada
pelo desaparecimento dos vestígios.
Não é a hipótese dos autos, porquanto era possível a
feitura da prova pericial.
Com efeito, conforme escólio de VICENTE
GRECO FILHO:
“Para que a substituição do exame pela prova
testemunhal possa ocorrer validamente, porém, é preciso que o
desaparecimento dos vestígios seja decorrente de causas não-imputáveis aos
órgãos de persecução penal.” (Manual de Processo Penal, Saraiva, 7a edição,
p. 212).
Assim, o caso é mesmo de absolvição.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator